Tribunal: TJBA
Processo: 8001077-64.2025.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001077-64.2025.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAMARI

Advogado(s)
:
YVES DE VASCONCELOS FREIRE

APELADO: JOSIAS ANTONIO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MURILLO MATOS DE CASTRO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EXONERAÇÃO ILEGAL. REINTEGRAÇÃO. VERBAS REMUNERATÓRIAS RETROATIVAS. DANO MORAL.
PRECEDENTES DESTE COLEGIADO E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação ordinária de cobrança cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada por servidor público municipal contra o Município de Itamari, visando ao pagamento das verbas remuneratórias devidas (vencimentos, décimos terceiros e férias com terço constitucional) referentes ao período de afastamento ilegal compreendido entre maio de 2018 e abril de 2023, além de compensação pelos danos morais suportados. A exoneração, ocorrida por ato administrativo declarado nulo com eficácia ex tunc em ação civil pública, foi revertida judicialmente, sendo o servidor reintegrado somente após quase cinco anos de afastamento. Sentença de procedência mantida pelo Tribunal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o servidor reintegrado faz jus ao recebimento integral das verbas remuneratórias referentes ao período de afastamento decorrente de ato de exoneração posteriormente anulado; (ii) estabelecer se a exoneração ilegal configura ato ensejador de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A nulidade do ato administrativo de exoneração opera efeitos ex tunc, desconstituindo todos os seus efeitos desde a origem, o que impõe o reconhecimento do período de afastamento como de efetivo exercício para todos os fins, inclusive remuneratórios.

4. A ausência de prestação de serviços pelo servidor não impede a percepção das verbas salariais retroativas quando o afastamento decorrer de ato administrativo ilegal imputável exclusivamente à Administração.

5. A negativa de pagamento das verbas pretendidas implicaria enriquecimento ilícito do ente público, contrariando os princípios da moralidade administrativa e da restitutio in integrum.

6. O afastamento do servidor por quase cinco anos, sem remuneração, em razão de ato ilegal da Administração, configura dano moral presumido, passível de reparação, por ofensa à dignidade humana e ao mínimo existencial.

7. O valor de R$ 5.000,00 arbitrado a título de indenização por danos morais observa os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da função pedagógica da condenação.

8. A tese da reserva do possível não se presta a justificar o inadimplemento de condenações judiciais decorrentes de atos ilícitos praticados pela Administração, sendo a obrigação do Município submetida ao regime constitucional de precatórios ou RPV.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1.
A anulação judicial de ato de exoneração de servidor público com eficácia ex tunc impõe o reconhecimento do direito ao recebimento de todas as verbas remuneratórias relativas ao período de afastamento.
2.
A exoneração ilegal de servidor público que resulta em afastamento prolongado e privação de remuneração caracteriza dano moral indenizável, por se tratar de violação à dignidade e aos direitos fundamentais.
3.
A Administração Pública não pode invocar a reserva do possível para se eximir do cumprimento de condenações judiciais oriundas de seus próprios atos ilícitos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, § 6º, 41, § 2º, 100; CPC, arts. 85, §§ 4º e 11, e 344; EC n. 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.592.128/CE, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 25.09.2023; TJBA, Apelação Cível n. 8000313-73.2016.8.05.0218, Segunda Câmara Cível, rel. Des. Josevando Souza Andrade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8001077-64.2025.8.05.0082
, em que figura como Apelante
MUNIC
Í
PIO DE ITAMARI
e Apelado
JOSIAS ANT
Ô
NIO DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEG
AR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

Presidente

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de Justiça